Tribunal: TJBA
Processo: 8013934-39.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8013934-39.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: NORMA CELIA BRITO MOITINHO e outros (6) Advogado(s): JOAO NUNES SENTO SE FILHO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. FUNDAMENTOS RESCISÓRIOS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Agente de Tributos Estaduais, objetivando a rescisão de acórdão que manteve sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento do direito à nomeação. Os autores alegam que, embora aprovados, não foram nomeados apesar da existência de vagas, as quais teriam sido irregularmente ocupadas por servidores cedidos pelo Banco do Estado da Bahia (BANEB) mediante convênio celebrado com o Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão rescisória; (ii) estabelecer se ocorreu violação literal ao art. 5º, XXXVI, da CF/88 e aos arts. 11 da Lei 5.989/90 e 1º da Lei 5.772/90; (iii) determinar se acórdãos posteriores de outras ações rescisórias constituem documento novo; (iv) verificar se alteração legislativa do art. 1.022 do CPC configura fato superveniente rescindível; (v) apurar se houve erro de fato quanto à existência de vagas efetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição foi afastada porque o acórdão rescindendo transitou em julgado em 18/09/2018, o Decreto Judiciário 211/2020 suspendeu os prazos processuais de 16/03/2020 a 02/08/2021, e a ação foi ajuizada em 17/05/2021, portanto tempestivamente dentro do prazo bienal do art. 975 do CPC. 4. A ação rescisória constitui instrumento excepcional que não se presta à revisão de questões de mérito devidamente decididas, à reapreciação de provas ou à correção de suposta injustiça, não podendo servir como sucedâneo recursal. 5. Não houve violação literal a dispositivo legal, uma vez que o acórdão rescindendo não desconsiderou o princípio do concurso público, mas interpretou adequadamente os limites do direito à nomeação, concluindo que o convênio celebrado tinha caráter precário e não comprovava, por si só, a existência de cargo efetivo vago. 6. Aplica-se ao caso a Súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão se baseia em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 7. Acórdãos posteriores proferidos em outras ações rescisórias não constituem prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, pois são decisões judiciais supervenientes ao trânsito em julgado que não trazem elementos fáticos novos relativos à causa julgada, mas apenas interpretações jurídicas divergentes. 8. A tese fixada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral corrobora o entendimento do acórdão rescindendo, estabelecendo que o surgimento de novas vagas não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada demonstrada de forma cabal. 9. Alteração legislativa do art. 1.022 do CPC não constitui fato superveniente apto a justificar rescisão do julgado, tratando-se de questão meramente processual que não interfere no mérito da decisão sobre o direito à nomeação. 10. Não houve erro de fato, pois o acórdão rescindendo examinou detidamente as provas e a questão relativa à existência de vagas foi amplamente debatida, havendo controvérsia e pronunciamento judicial sobre o tema, o que afasta a hipótese do art. 966, VIII, do CPC. 11. O erro de fato não resulta da má apreciação da prova, mas da ignorância de determinada prova por desatenção, o que não ocorreu no caso, em que houve regular valoração probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Pedido rescisório julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não se presta à revisão de questões de mérito devidamente decididas nem constitui sucedâneo recursal para rediscussão de matéria controvertida. 2. Não caracteriza violação literal à lei a interpretação razoável e fundamentada sobre os limites do direito à nomeação em concurso público, especialmente quando a ocupação de funções decorreu de convênio precário que não comprova existência de cargo efetivo vago. 3. Decisões judiciais posteriores ao trânsito em julgado não constituem documento novo apto a fundamentar ação rescisória. 4. Não configura erro de fato a valoração probatória realizada após análise criteriosa dos elementos de convicção quando houve controvérsia e pronunciamento judicial sobre os fatos. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988; arts. 11 da Lei 5.989/90; 1º da Lei 5.772/90; arts. 85, §2º, 966, V, VII e VIII, 975 e 1.022 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STF, Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311); STJ, AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; STJ, AR 6391/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.368.456/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.762.060/GO, Primeira Turma, DJe 17/08/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8013934-39.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são Autores NORMA CÉLIA BRITO MOITINHO E OUTROS e Réu o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido rescisório, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA